Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724826-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUTENHO CUNHA TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUTENHO CUNHA DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708389-49.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da parte executada, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, tendo em vista que todos os meios dispostos a este Juízo foram realizados sem que fosse possível a localização de bens de propriedade da aludida parte. Dessa forma, a experiência deste Juízo tem demonstrado em casos semelhantes que os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, ainda mais porque não foram localizados bens pelos Sistemas dispostos a este Juízo. Além disso, a parte exequente não demonstrou nos autos a existência de bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Alega, em suma, que a r. decisão agravada incorre em equívoco ao presumir a impenhorabilidade de todos os bens existentes na residência da parte executada, sem permitir a diligência de oficial de justiça para verificar a existência de bens penhoráveis. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja expedido mandado de penhora e avaliação de bens. Sustenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC não é absoluta, sendo possível a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT. Argumenta que a diligência requerida visa permitir a aferição da existência de bens penhoráveis, e a impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso. Pontua que a decisão agravada inverte indevidamente o ônus da prova, exigindo que o credor comprove a existência de bens penhoráveis na residência do devedor antes da diligência. Isso é inviável, pois o devedor tem controle e acesso aos seus bens. O excesso na diligência, se houver, poderá ser questionado pelo executado posteriormente. Diz que a penhora domiciliar, com as cautelas legais, é admitida, conforme o artigo 845 do Código de Processo Civil. Trata-se de medida legítima para a efetivação da tutela jurisdicional, especialmente quando outras tentativas de localização de bens se mostram infrutíferas. Destaca que a execução deve priorizar o interesse do credor, que tem o direito de buscar bens para a satisfação do seu crédito. Não se pode presumir a ineficácia da busca de bens antes de ser realizada, sendo responsabilidade do oficial de justiça constatar a inexistência de bens penhoráveis, conforme o artigo 836, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos bens encontrados no endereço do Executado. No mérito, pede a reforma da r. decisão para determinar a penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ante a relativização da regra prevista no art. 833, II, do CPC, e a necessidade de avaliação por oficial de justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Preparo comprovado - Id. 73100931. É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator, caso não se apliquem as hipóteses do art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal, comunicando sua decisão ao juiz de primeira instância. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, dos autos de origem, o ora Agravante busca há vários anos satisfazer o seu crédito, sem lograr êxito, pois foram frustradas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros dos devedores em valor suficiente para a satisfação integral do crédito em execução. A execução é guiada pelos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da tutela executiva, buscando o equilíbrio entre a proteção do patrimônio do executado e a satisfação do crédito em execução. O princípio da menor onerosidade visa minimizar o impacto da execução sobre o devedor, enquanto o da efetividade assegura que o credor obtenha o resultado desejado. No caso em exame, considerando que todas as tentativas de recebimento do crédito em execução foram infrutíferas, é razoável deferir o pedido do Agravante para que seja expedido mandado de avaliação e penhora a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de localizar bens passíveis de penhora. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que os bens que guarnecem a residência do executado, como móveis e utensílios domésticos, são impenhoráveis. No entanto, essa regra possui uma exceção: bens de elevado valor ou que excedam as necessidades básicas de um padrão de vida médio podem ser penhorados para quitar a dívida. Em outras palavras, a lei protege o mínimo existencial do devedor e de sua família, garantindo que não sejam privados dos bens essenciais à moradia e ao dia a dia. No entanto, se o patrimônio do executado incluir itens de luxo ou em quantidade excessiva, pode ser autorizada a penhora desses bens para satisfazer o crédito em execução. A proteção legal aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, conforme o artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, e o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não é absoluta. Essa proteção não se estende a bens considerados não essenciais, especialmente aqueles em duplicidade. É importante ressaltar que a análise da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, com base em seu valor ou necessidade, só pode ser feita após uma diligência por oficial de justiça, que verificará os bens no local. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Lado outro, há risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano ao crédito do Agravante, uma vez que, ante a ausência de bens penhoráveis, poderá ser determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora